Tribunal: TJDFT
Processo: 0705381-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA SUPRIDA. CONCORDÂNCIA MANIFESTADA EM CONTRARRAZÕES AO APELO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que julgou o processo extinto sem resolução do mérito, ante o abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, CPC. 1.1. As apelantes pugnam pela cassação da sentença e retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito. Alegam, em síntese, violação da Súmula no 240 do STJ, uma vez que não houve requerimento da parte apelada para o encerramento do processo por abandono da causa.
2. Dispõe o art. 485, inciso III, do CPC, que o juiz extinguirá o processo sem resolução do mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2.1. O § 1o do referido dispositivo, por seu turno, determina, no caso de incidência daquele inciso, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2.2. Ademais, o § 6o, assim como a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, exigem requerimento do réu, quando formada a relação processual.
3. No caso, o lapso de 30 dias transcorreu sem que a parte autora promovesse o andamento do feito na forma determinada pelo juízo. Além disso, embora regularmente intimadas, as exequentes deixaram transcorrer o derradeiro prazo concedido de 5 dias úteis. Nessa toada, foi proferida sentença de extinção do feito pelo abandono da causa.
4. Nota-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem considerar que não houve requerimento expresso da parte requerida, a despeito de alcançada a triangulação da relação processual. 4.1. Em que pese a ausência de requerimento do executado para a extinção do cumprimento de sentença por abandono de causa, como a referida norma tem por objetivo a proteção do interesse do devedor na solução do litígio, a manifestação deduzida em contrarrazões supre a falta do pedido.
5. Precedente: “1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, por carta com aviso de recebimento (AR) e mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. Logo, o cumprimento de todas as formalidades obsta a cassação da sentença. 2. A Súmula no 240 do STJ, em regra aplicável aos processos em fase de cumprimento de sentença, é afastada nas hipóteses em que a parte executada não apresenta impugnação. 3. A manifestação de concordância com a extinção do processo por abandono em sede de contrarrazões recursais supre a falta de requerimento expresso.” (07025714120188070020, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 2/7/2019).
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
7. Recurso improvido.